Tribunal: TJDFT
Processo: 0704080-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0704080-23.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTA CRISTINA SILVA DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marta Cristina Silva de Carvalho contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento de sentença movido pelo Distrito Federal (processo n. 0702165-60.2017.8.07.0018), rejeitou a impugnação apresentada pela executada. Em suas razões recursais (ID 68539356), a agravante sustenta, em suma, que sequer teria sido validamente intimada acerca da execução de origem. Para tanto, aduz que a “intimação foi direcionada a advogados que já haviam renunciado ao mandato, impedindo que a Agravante tivesse ciência do feito e exercesse seu direito à ampla defesa”. Diz que a pretensão executiva do ente político distrital já estaria fulminada pela prescrição intercorrente. Afirma que o agravado “permaneceu inerte por quase cinco anos após o arquivamento do processo, sem promover qualquer ato processual que impulsionasse a execução”. Defende, ainda, a existência de excesso de execução nos autos de origem, tendo em vista que o “montante executado foi artificialmente majorado devido à incidência de encargos que sequer poderiam ter sido cobrados, tendo em vista que a agravante quitou integralmente o valor principal e sempre se insurgiu contra os juros moratórios indevidos”. Pontua, ademais, que no feito executivo de origem teria ocorrido penhora sobre verbas estritamente salariais, o que violaria o teor do art. 833, inciso IV, do CPC. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão agravada e acolhida a impugnação apresentada nos autos de origem. Preparo recolhido (ID 68425672). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Isso porque a análise quanto aos argumentos recursais, que reproduzem os termos da impugnação apresentada na origem, demandam aprofundado estudo dos autos, o que se revela incompatível no presente instante processual. Para além, cumpre registrar que a decisão agravada condicionou o regular prosseguimento do feito executivo à preclusão do ato judicial, o que, com a interposição do presente recurso, não ocorreu. Tal cenário indica, ao menos neste juízo de cognição inicial, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da medida liminar. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro, por ora, a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se com urgência o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 12 de fevereiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora